Tribunal: TJDFT
Processo: 0003677-50.1992.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JULGAMENTO REPETITIVO RESP 1.340.553 (TEMA 566). SÚMULA 314 DO STJ.
I – A prescrição intercorrente é penalidade imposta ao credor por sua inércia na prática de atos judiciais visando o recebimento do seu crédito.
II – Transcorrido um ano da data em que a Fazenda Pública tem ciência da inexistência de bens penhoráveis dos devedores, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e Súmula 314 do eg. STJ.
III – Passado lapso superior a cinco anos entre o término do prazo de suspensão de um ano e a atuação eficaz da Fazenda Pública em localizar bem penhorável do executado, opera-se a prescrição intercorrente da execução fiscal.
IV – Apelação desprovida.